Tribunal: TJMT
Processo: 1042831-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042831-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IZADORA LUIZA GUIMARAES GONCALVES - CPF: 035.986.551-85 (ADVOGADO), JULIA SEBASTIANA COSTA DOS SANTOS - CPF: 063.575.421-56 (AGRAVANTE), NAYANA MAYARA MAGRY OLIVEIRA ARRAIS SILVA - CPF: 992.479.761-20 (AGRAVADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO GERONIMO GOMES DOS SANTOS - CPF: 472.412.681-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 059.101.861-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIELLA COSTA DOS SANTOS - CPF: 063.454.561-28 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DESTITUIÇÃO – COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA NA CONDUÇÃO DO
MÚNUS
(ART. 622, II E IV, DO CPC) – PREJUÍZO CONCRETO AO ESPÓLIO DEMONSTRADO – PERDA DE BEM

– INÉRCIA NA REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS SUPRIDA PELA HERDEIRA AGRAVANTE – CONFLITO DE INTERESSES E USO EXCLUSIVO DE BENS SEM PRESTAÇÃO DE CONTAS – QUEBRA DA FIDÚCIA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO PROVIDO
.

Conquanto a remoção de inventariante seja medida excepcional,
esta
se impõe quando demonstrado o descumprimento dos deveres descritos no art. 622 do Código de Processo Civil, restando configurada a gestão desidiosa que coloca em risco a integridade do acervo hereditário.

A alegação de ausência de prejuízo efetivo é afastada pela prova da perda definitiva de veículo do espólio em leilão federal e pelo risco de perda de lote de terras em fase de adjudicação
.

Revela-se incompatível com o encargo a conduta da inventariante que, usufruindo exclusivamente de imóvel residencial e comercial do falecido sem prestar contas ou
depositar frutos, demonstra manifesto desinteresse na celeridade da partilha
.

Decisão reformada para decretar a remoção imediata da inventariante e nomear a herdeira agravante para o exercício do múnus.

Recurso
provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042831-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JULIA SEBASTIANA COSTA DOS SANTOS

AGRAVAD
A
:

NAYANA
MAYARA
MAGRY
OLIVEIRA ARRAIS SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JULIA SEBASTIANA COSTA DOS SANTOS
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/MT,
Dr.
Alexandre Meinberg
Ceroy
, que, nos autos do
Incidente
de
Remoção
de
Inventariante
no 1007537-35.2023.8.11.0004, ajuizado em desfavor de
NAYANA
MAYARA
MAGRY
OLIVEIRA ARRAIS SILVA
, julgou improcedente o pedido de destituição do encargo de inventariança.

A agravante
, em suas razões,
sustenta que o processo de inventário se arrasta por mais de seis anos sem conclusão devido à inércia da inventariante, que teria inclusive ocultado a existência de penhoras fiscais sobre o imóvel de Aragarças para justificar a não concretização de sua venda, obrigando a própria herdeira a quitar as dívidas tributárias com recursos próprios para proteger o patrimônio.

Além da morosidade, o recurso aponta prejuízos materiais concretos, como a perda de um veículo Fiat Uno em leilão federal e o risco de perda de um lote de terras por falta de defesa jurídica adequada nas execuções movidas contra o espólio.

A herdeira também denuncia um grave conflito de interesses, afirmando que a inventariante reside no imóvel principal do falecido e explora pontos comerciais no local sem prestar contas ou repassar qualquer valor aos demais herdeiros, o que tornaria o prolongamento do inventário lucrativo apenas para ela.

Esse descaso seria comprovado por áudios em que a inventariante demonstra desinteresse na venda dos bens, afirmando que a finalização do processo lhe é indiferente.

Por fim, o recurso destaca uma contradição na decisão do juiz de primeiro grau que, apesar de ter reconhecido o risco de enriquecimento ilícito e determinado o pagamento de aluguéis retroativos pela inventariante, não decretou sua remoção imediata, medida que a agravante considera urgente para evitar a dilapidação total dos bens e garantir a razoável duração do processo.

Ao final, p
ugna pelo conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão
agravada
, decretando-se a remoção imediata de
Nayana
Mayara
Magry
Oliveira Arrais Silva
do cargo de inventariante, com a consequente nomeação da agravante para o múnus, nos termos do art. 617, III, do CPC (
I
d. 332525851).

O presente recurso foi recebido unicamente no efeito devolutivo, ante a ausência de
pedido de efeito suspensivo ou ativo
(Id. 334107382).

Posteriormente, sobreveio petição da agravante, noticiando
que a atual inventariante tem agido com omissão e negligência na gestão dos bens do espólio, apresentando como prova novas mídias de áudio que demonstrariam o descaso da administradora com o patrimônio.

Segundo a peça, a inventariante teria afirmado expressamente não ter interesse na venda de lotes do falecido, sob o argumento de que foram adquiridos antes da união do casal, chegando a dizer textualmente que não se importa se os bens forem vendidos ou não.

A petição ressalta ainda que um dos lotes autorizados para venda possui uma penhora por dívida fiscal que não foi resolvida pela inventariante, situação que estaria inviabilizando o negócio e levando o corretor imobiliário a desistir da intermediação
(
I
d.
334880861
)
.

A agravada embora intimada, não apresentou contraminuta, conforme consignado nos autos (
I
d.
343565357
).

Ato contínuo, e
sta
Relatora
ob
servou que, embora existam indícios de quebra de confiança, reforçados por áudios que demonstram desinteresse da inventariante na alienação de bens, o julgamento imediato do mérito não seria prudente sem antes atualizar o cenário fático do processo de origem.

Com base no princípio da cooperação estabelecido no
a
rtigo 6o do Código de Processo Civil,
est
a magistrada entendeu ser necessário verificar se as determinações judiciais anteriores, como o depósito de aluguéis e o andamento de alvarás de venda, foram cumpridas.

Diante dessa necessidade de esclarecimentos, a
Relatora
converteu o julgamento em diligência, determinando que o Juízo da 3a Vara Cível de Barra do Garças prest
ass
e informações atualizadas sobre o processo de inventário e o incidente de remoção. Especificamente, o tribunal busca saber sobre o cumprimento do depósito judicial dos aluguéis pela inventariante, a situação do alvará para a venda do imóvel de Matrícula no 2.782 e outras medidas tomadas pelo magistrado de primeiro grau após a decisão agravada
(
I
d.
345783892
)
.

O magistrado
“a quo”
informou que o inventário de João Gerônimo Gomes dos Santos, iniciado em 2018, encontra-se atualmente em estado de arquivamento provisório, aguardando a concretização da venda de um imóvel em Aragarças/GO, autorizada por alvará judicial para o pagamento das custas processuais remanescentes, cuja venda ainda não ocorreu por falta de propostas.

Paralelamente, no incidente de remoção de inventariante movido pela herdeira Julia Sebastiana, o juízo decidiu pela manutenção de
Nayana
Mayara no encargo, fundamentando que a remoção é medida excepcional e que não ficou comprovada a desídia dolosa ou prejuízo culposo ao espólio, mas sim entraves de ordem fática na liquidação dos bens.

Apesar de manter a inventariante, o magistrado acolheu embargos de declaração para determinar que ela deposite judicialmente valores a título de aluguel pelo uso exclusivo de imóvel do espólio, fixando a quantia mensal em 1% do valor de avaliação do bem. Por fim, ressaltou que a agravante comunicou a interposição do recurso na origem
(
I
d
s
.
350459391
e
350459393
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
,
por meio do parecer da lavra do
Dr.
Theodósio
Ferreira de Freitas
,
deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (
I
d.
353769378
).

A
agravante é beneficiári
a
da justiça gratuita (
I
d. 332525851).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de agravo de instrumento.

A controvérsia em exame cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para a remoção da inventariante, nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil, em face de alegada gestão desidiosa, omissa e conflitante conduzida pela agravada no bojo do inventário dos bens deixados por João Gerônimo Gomes dos Santos.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau

“
(...)

A remoção do inventariante é medida excepcional, prevista no artigo 622 do Código de Processo Civil, e somente pode ser deferida quando restar devidamente comprovado que o gestor do espólio está descumprindo seus deveres legais, seja por culpa ou dolo, ou que demonstra incompatibilidade para o exercício da função.

Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I -
se
não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II -
se
não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem
dilapidados
ou sofrerem dano;

IV -
se
não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V -
se
não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI -
se
sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.

No caso em exame,
é necessário mencionar que não houvera a satisfatória demonstração de inércia por parte da inventariante
. As alegações apresentadas pela requerente não se mostram amparadas por provas concretas que demonstrem prejuízo efetivo ao espólio.

Ressalte-se que tais situações deveriam ser demonstradas de plano, uma vez que a destituição do
inventariante exige indícios robustos de conduta irregular, o que não se verifica no presente caso.

Para melhor ilustrar os fatos,
quanto às supostas execuções sem apresentação de defesa, verifica-se que a inventariante recebeu o feito em estágio avançado, razão pela qual não se pode presumir que eventuais desdobramentos negativos decorreram de sua omissão
.

É o que se vislumbra, a título de exemplificação, no âmbito da
execução fiscal de n°0001144-39.2013.4.01.3605, feito onde o próprio de cujus fora citado
.

Trago ainda a execução fiscal distribuída sob o n°0011899-10.2017.8.11.0004 – que tramita perante a Quarta Vara Cível desta Comarca – do qual pode ser extraída a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV e VI do Código de Processo Civil.

No caso, ausente efetivos prejuízos ao espólio.

Em reforço,
a remoção da inventariante deve ser baseada em prejuízos concretos irrogados ao espólio
.

ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1015316-24.2021.8.11 .0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE IMPROCEDENTE - AUSENTE A COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 622 do CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ausente a comprovação dos requisitos do art. 622 do CPC, não há como acolher o pedido de remoção da inventariante. (TJ-MT 10153162420218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO
BORGES, Data de Julgamento: 20/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2021)

Nestes termos, se não há nos autos qualquer indício de que a inventariante tenha deliberadamente prejudicado a administração dos bens ou negligenciado a proteção do patrimônio hereditário, caso
é
de improcedência.

Por fim, atento a situação narrada pela autora – notadamente a utilização de bens do espólio para auferir renda - registro que a inventariante deverá depositar nos autos do inventário os valores recebidos a título de aluguel do imóvel pertencente ao espólio, garantindo a transparência da administração e a correta destinação dos recursos aos herdeiros, nos termos da legislação aplicável.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINOU À MEEIRA QUE EFETUE O DEPÓSITO DOS VALORES AUFERIDOS COM OS ALUGUERES DOS IMÓVEIS COMERCIAIS DEIXADOS PELO FALECIDO DESDE A SUA MORTE – MEDIDA ACAUTELATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Isso porque o artigo 2.020, do Código Civil, determina que "os herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam", sendo, por
tal
motivo, prudente o depósito dos valores em juízo, assim como decidiu o Juiz a quo. Ademais, a determinação de depósito dos aluguéis em conta vinculada ao juízo é medida acautelatória, que visa assegurar a transparência da inventariança e busca evitar a ocorrência de prejuízo a todos os herdeiros. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10040382120248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2024)

Ora, factível que todo e qualquer ativo gerado da administração do espólio deve a este ser repassado, no caso, mediante depósito no feito original, utilizando de tais valores para o pagamento de taxas e despesas necessárias.

Qualquer medida adotada diversa desta caracteriza enriquecimento ilícito, sendo, inclusive, passível de desconto/abatimento no quinhão hereditário da inventariante, sem prejuízo a remoção do encargo face a ocultação de patrimônio.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, não estando preenchidos os requisitos constantes do artigo 622 do Código de Processo Civil, julgo o feito
IMPROCEDENTE
, reputando a ação extinta COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

De outro lado, fica determinado à inventariante o deposito judicial dos valores auferidos com o aluguel dos imóveis que compõem o acervo partilhável, salientando que a resistência no ponto poderá resultar a sua destituição
ex

officio
no bojo dos autos principais.

Intimem-se as partes.

(...)”

Eis também a decisão proferida nos embargos de declaração:

“Cuida-se de embargos de declaração opostos Julia Sebastiana Costa dos Santos face a sentença retro, sustentando a
necessidade de integração da sentença para ter fixado os valores a serem depositados judicialmente a fim de aluguel.

(...)

In
casu
, consoante se infere da decisão vergastada, de fato, deixou a sentença embargada de deliberar sobre o ponto.

Pois bem, acerca dos valores, passo a quantificar.

A fixação do aluguel deve observar a média praticada no mercado.

Na hipótese, tratando-se de imóvel em local privilegiado da Comarca, fixo o aluguel na monta de 1% do valor indicado na avaliação do bem em sede de inventário
.

Mantenho inalterada as demais disposições apresentadas na sentença – por seus próprios fundamentos – cessando assim a discussão posta pelos embargos.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, visando sanar a omissão, acolho os embargos de declaração, e, no mérito, dou-lhe provimento.

(...)”

O exame cuidadoso do caderno processual revela que a insurgência recursal merece prosperar, uma vez que a manutenção da agravada no encargo de inventariante viola frontalmente os deveres de zelo e diligência inerentes ao múnus público, conforme estabelecido no artigo 622 do Código de Processo Civil.

Embora a decisão de primeiro grau tenha considerado a remoção uma medida excepcional, tal excepcionalidade se justifica plenamente no caso em tela, onde
a desídia administrativa não é apenas uma alegação abstrata, mas uma realidade comprovada por prejuízos patrimoniais concretos e pela estagnação injustificada de um inventário que se arrasta por mais de seis anos
.

É fundamental consignar que a premissa adotada pela decisão agravada — no sentido de que inexistiria prova de prejuízo concreto ao espólio — é frontalmente desmentida pela realidade dos fatos documentados nos autos, os quais revelam uma gestão marcada pela omissão danosa.

A negligência administrativa manifestou-se de forma irreversível na perda definitiva de um veículo Fiat Uno (Placa NPD-8246), o qual, por absoluta inércia da inventariante em intervir na Execução Fiscal Federal n° 1144-39.2013.4.01.3605, foi alienado em leilão judicial para o pagamento de dívidas que poderiam ter sido geridas ou parceladas, resultando na subtração de um ativo do monte mor
(
I
d.
334880881
)
.

No mesmo sentido, o patrimônio imobiliário encontra-se sob ameaça real na
E
xecução n° 0038719-17.2013.8.11.0001, onde um lote de terras (
m
atrícula
no
42.388) caminha para a adjudicação compulsória pelo credor; tal situação decorre diretamente do fato de que, após a renúncia dos antigos patronos em 2020, a inventariante negligenciou a contratação de nova representação jurídica para o espólio, deixando-o sem qualquer defesa técnica por anos e permitindo o avanço de atos expropriatórios que agora se mostram quase inevitáveis

I
id
.
334880871
)
.

Tais episódios não constituem meras intercorrências processuais, mas provas materiais de omissão funcional grave, enquadrando-se perfeitamente na hipótese de remoção prevista no art. 622, inciso IV, do CPC, que pune severamente a falha em evitar o perecimento de direitos e a dilapidação do acervo hereditário
.

A desídia da inventariante torna-se ainda mais evidente ao observarmos que a paralisação do
inventário
,
sob a justificativa de impossibilidade de venda do imóvel em Aragarças para o pagamento de custas, era, na verdade, uma situação alimentada por sua própria inércia.

Ficou demonstrado que a inventariante, ciente de uma penhora que obstaculizava o negócio, nada fez para dirimir o gravame, sendo necessária a intervenção proativa da herdeira agravante, que utilizou recursos próprios para quitar a dívida tributária e liberar o bem.

Tal cenário inverte a lógica da administração do espólio: a inventariante, que deveria ser a força motriz do processo, tornou-se o maior entrave, enquanto a herdeira, que deveria apenas aguardar a partilha, viu-se obrigada a assumir obrigações fiscais da gestora para evitar a dilapidação total do patrimônio. Essa inversão de papéis demonstra que a fidúcia, pilar essencial da inventariança, foi irremediavelmente quebrada.

Ademais, a sentença incorre em patente contradição ao julgar improcedente a remoção e, no mesmo ato, reconhecer a possibilidade de enriquecimento ilícito da inventariante, determinando a fixação de aluguéis retroativos pelo uso exclusivo e lucrativo do imóvel do espólio.

Ora, se o magistrado identificou que a inventariante reside e explora comercialmente o bem sem prestar contas ou repassar frutos, acumulando dívidas de IPTU enquanto o espólio padece, a remoção não é uma faculdade, mas um imperativo legal para cessar a gestão temerária.

O prolongamento do inventário é, para a agravada, uma situação de conveniência financeira, pois lhe garante a manutenção gratuita de sua moradia e de seu comércio em detrimento do quinhão dos demais herdeiros.

Os áudios apresentados
(
I
d.
334880866
)
, nos quais a inventariante declara que "tanto faz se vender ou não" os bens, corroboram seu descaso absoluto com o encargo e com a razoável duração do processo.

Portanto, diante da prova inequívoca da má gestão, do prejuízo concreto ao acervo hereditário e do conflito de interesses
instalado, a reforma do
decisum
é medida que se impõe para assegurar a preservação dos bens e o cumprimento das obrigações fiscais e processuais.

A nomeação da agravante para o cargo de inventariante apresenta-se como a solução mais adequada, visto que ela já demonstrou possuir o ânimo de regularização e a diligência necessária para conduzir o inventário ao seu desfecho, preenchendo os requisitos do artigo 617, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SUCESSÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E SONEGAÇÃO DE BENS
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o incidente de remoção de inventariante, determinando a substituição da inventariante por outra herdeira, com fundamento em desídia e sonegação de bens, conforme art. 622,
incs
. II e VI, do CPC. II. Questão em discussão Questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é cabível diante da natureza da decisão que remove inventariante; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a remoção da inventariante. III. Razões de
decidir Aplica-se
o princípio da fungibilidade recursal, diante de dúvida objetiva sobre o recurso cabível. Restou comprovada a omissão da inventariante quanto à condução do inventário e à declaração de informações relevantes sobre os bens e frutos do espólio. Sua revelia no incidente reforça a conclusão de desídia, fundamentos suficientes para sua remoção, nos termos do art. 622,
incs
. II e VI, do CPC. A alegação de nulidade por
ausência de intimação pessoal não prospera. A inventariante foi regularmente intimada por meio de seu procurador. No incidente de remoção, a intimação pessoal não é exigência legal, inexistindo prejuízo processual demonstrado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando a natureza da decisão enseja dúvida objetiva quanto ao recurso adequado. 2
. A desídia na condução do inventário e a sonegação de informações relevantes sobre bens e rendimentos do espólio configuram causas legais para a remoção do inventariante, nos termos do art. 622 do CPC
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 223, §§ 1o e 2o; 344; 487, I; 622,
incs
. II e VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
867.973/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2017; TJMG, RAC 50151641220228130518, Rel. Ivone Campos
Guilarducci
Cerqueira, Câmara Justiça 4.0 – Especializada, j. 18.09.2023.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10005577620238110035, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESÍDIA E CONDUTA NEGLIGENTE
. OMISSÃO NA REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame Agravo
de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente pedido de remoção de
inventariante, sob alegação de desídia e prática de atos lesivos ao espólio, com base no art. 622, inc. II, do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é determinar se a conduta do inventariante recorrente configurou omissão e negligência suficientes para justificar sua destituição do encargo, bem como a nomeação de outro herdeiro para assumir a administração do espólio. III. Razões de decidir 3. Ficou demonstrado nos autos que o inventariante deixou de habilitar-se em ações judiciais de interesse do espólio, configurando descumprimento dos deveres inerentes ao múnus público, conforme o art. 622 do CPC. 4. A jurisprudência orienta que a desídia ou má administração no exercício da inventariança são motivos suficientes para remoção, em proteção aos interesses do espólio e dos herdeiros. Precedentes citados evidenciam que a inércia na condução do inventário pode ensejar a substituição do inventariante.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A inobservância dos deveres legais pelo inventariante, demonstrada por condutas omissivas ou negligentes na representação do espólio, autoriza sua remoção, nos termos do art. 622, inc. II, do CPC
”. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 622, inc. II. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1002638-73.2020.8.11.0044; TJ-MG, Agravo de Instrumento no 10024141684001001.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10312233420248110000, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
do recurso,
para,
reforma
ndo
a sentença
,
remover a atual inventariante e nomear a
ora
agravante
Júlia Sebastiana Costa dos Santos
para o exercício do
múnus
, determinando a imediata lavratura do termo de compromisso e a entrega de todos os bens e documentos do espólio sob as penas da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026